Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810775-49.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OLIVIA OLINDINA DE LIMA JACOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0810775-49.2020814.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 7345471

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id. Num. 7345471.

Narram os autos que OLIVIA OLINDINA DE LIMA JACOB ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO contra UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, informando que é beneficiária do contrato de plano de saúde firmado junto à requerida desde 28/06/2018; que no ano de 2018, foi diagnosticada com Câncer de Mama, tendo realizado seu tratamento na rede pública estadual.

Em 2020, em exame de rotina, constatou-se que lhe acomete novo câncer primário maligno, sendo que solicitou cobertura de tratamento à demandada, o que foi negado sob o fundamento de que o plano contratado está sujeito a Cobertura Parcial Temporária (CPT), pelo período de até 24 meses referente a doença.

Diante disto, socorreu-se ao judiciário para obrigar a Ré a autorizar o tratamento oncológico, bem como indenizar por danos morais no importe mínimo de 10 salários mínimos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de questão contratual, que deve ser analisada considerando as leis civilistas, bem como as normas consumeristas.

Cinge-se a questão precipuamente acerca da legitimidade da negativa de cobertura em razão de carência pelo período de 24 meses por se tratar de doença preexistente.

Com efeito, ao aderir ao plano de saúde, a autora informou que possuía câncer de mama (neoplasia da mama direita em tratamento – CID 10 G50).

Da análise fática probatória dos autos, verifica-se a existência de laudo médico indicando tratar-se de doença nova, e não relativa a que estava sob tratamento no momento da celebração de adesão ao plano.

Nesse sentido, o documento de ID nº 15673679 - Pág. 2: “...sem expressão de recepetores hormonais. Nesse caso, paciente não apresenta recidiva de doença anterior mas sim novo primário maligno, do tipo triplo negativo, com comportamento clínico agressivo e necessidade de tratamento em urgência. A diferença da IHQ e a apresentação clínica comprovam que se trata de um novo primário...”.

Assim, comprovou a autora o alegado direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, não fazendo a requerida prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da demandante, máxime não juntou qualquer documento que ateste que se tratava da mesma doença existente a quando do tempo de celebração do negócio jurídico em comento. Limitou-se a ré a alegar que a negativa de cobertura ocorreu em virtude da carência por doença preexistente, sem contudo demonstrar efetivamente o arguido.

Certo é que a autora contratou plano de saúde, estando a requerida inadimplente em relação a prestação de serviço, devendo ser obrigada a autorizar o tratamento médico pleiteado.

(...)

No que toca ao dano moral, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficou claro pelo contexto fático que a parte requerente, na expectativa de receber o tratamento médico adequado, ainda mais considerando a gravidade da doença que lhe acometera, sofre danos em sua natureza emocional. Entretanto, considerando que o lapso temporal entre a negativa da ré e a decisão que lhe concedeu a tutela de urgência não foi extenso, aliado ao fato de inexistência de provas que evidenciem complicação no estado de saúde da requerente relativa a não prestação do serviço, entendo excessivo o valor pleiteado na exordial,
sendo devido a título de indenização por danos morais o montante de R$ 2.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito
.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Condeno a ré a autorizar o tratamento médico oncológico pleiteado, ficando ratificada a tutela de urgência já deferida.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$ 2.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (fevereiro/2020), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

(...)

Inconformada a UNIMED recorreu a esta instância, sustentando que a sentença ora recorrida merece imediata reforma, uma vez está devidamente comprovado nos autos que a patologia que gerou a requisição de tratamento médico por parte da autora é a mesma de quando contratou o plano, qual seja, câncer de mama.

Acrescenta que a parte contrária está sob

cobertura

parcial

temporária,

visto

que declarou,

no

ato

da

contratação

do plano

de

saúde,

que era

sabedora da

patologia

que

lhe

acomete,

estando,

deste

mesmo modo, ciente da limitação contratual a qual estaria submetido para esta doença, não podendo alegar desconhecimento ou abusividade.

Aduz restar demonstrado

que a Apelada tinha total ciência da doença

que

deu

ensejo

ao

pleito,

bem

como

detinha

pleno conhecimento

da

cobertura parcial à qual estaria submetida em relação à referida patologia, não havendo que se falar em violação das normas contratuais, do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e, muito menos, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre a CPT em seu artigo 11.

Argumenta ainda que, no

caso

em

apreço,

inexiste ato ilícito praticado pela Apelante, restando claro também que não há sequer indício de dano moral efetivamente sofrido por parte da Apelada.

Requereu, por derradeiro, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (Num. 3981684 - Pág. 01/06), oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. Se a pessoa, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida. Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

Em suas razões o Agravante defende a reforma da decisão monocrática, por não ter sido comprovada a urgência e emergência.

Diz que não cometeu ato ilícito, porque a negativa de cobertura ocorreu em consonância com o que dispõe a legislação.

Finalmente, defende que não é devida a indenização por danos morais, com base na negativa por questão de interpretação das cláusulas contratuais.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para julgamento, observadas as formalidades legais.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão do Id. 4919592.

O feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1. Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida.

Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a Turma do tribunal no julgamento do recurso AgRg no AREsp 718.634.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, deve ser mantida.

4. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

5. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformada
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Embargos de Declaração (ID. 7524167) alegando que há omissão quanto a inexistência de urgência e emergência que obrigue a operadora a custear o tratamento oncológico, porque este atendimento não implicaria em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente em curto prazo.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, pugnando a análise e manifestação sobre os fundamentos apontados, sanando a omissão.

Em caso de manutenção do acórdão recorrido, requer sejam os Embargos acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos legais acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões (ID. 8369162).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022